Tribunal: TJDFT
Processo: 0722537-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Trata-se de ação de cobrança baseada em contrato de cartão de crédito empresarial.
A agravante impugnou o valor da cobrança, alegando aplicação de taxas de juros abusivas, e requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
O juízo de origem não reconheceu a existência de relação de consumo e indeferiu a inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há hipossuficiência da agravante que justifique a inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é de cunho empresarial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
A contratação de cartão de crédito empresarial visa fomentar a atividade comercial, não enquadrando a agravante no conceito de consumidor do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.
A tese de hipossuficiência da agravante não se mostra verossímil, pois a cooperativa poderia obter esclarecimentos contábeis internamente.
Mesmo que se admitisse a mitigação e enquadramento da agravante como consumidora, não restaria configurada sua hipossuficiência técnica perante o autor.
A inversão do ônus da prova não ocorre automaticamente, devendo o consumidor demonstrar verossimilhança da alegação ou hipossuficiência técnica, requisitos ausentes no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A relação jurídica entre as partes é de cunho empresarial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0727049-97.2023.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 20.06.2024.